Tribunal: STF
Processo: HC 67734
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-10-24
Data de publicação: 1989-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ESTA CORTE, AO JULGAR QUESTÃO DE ORDEM CONCERNENTE AO HABEAS CORPUS
N. 67.263, FIRMOU, EM SESSAO PLENARIA, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, O
ENTENDIMENTO DE QUE, EM FACE DA LETRA  I DO INCISO I DO ARTIGO 102
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LHE COMPETE O JULGAMENTO DE PEDIDO
ORIGINARIO DE HABEAS CORPUS EM QUE SEJA APONTADO COMO COATOR
QUALQUER TRIBUNAL DO PAIS, INCLUSIVE, PORTANTO, OS TRIBUNAIS
ESTADUAIS, DESDE QUE NÃO SE TRATE DE SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO.
LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA A QUE ESTA SUBMETIDO O PACIENTE.
HABEAS CORPUS CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.